Tribunal: TJMT
Processo: 1016960-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1016960-36.2020.8.11.0000
Impetrante: MARCOS DA SILVA BORGES
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO/MT
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS DA SILVA BORGES, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO/MT.
O Impetrante sustenta que, a autoridade indigitada como coatora, em sede de demandas previdenciárias, passou a determinar a intimação pessoal da parte, não permitindo que o Autor, na qualidade de advogado devidamente constituído, pudesse receber valores diretamente.
Argumenta que, mesmo que colacionados aos autos o contrato de prestação de serviços, estipulando a forma de pagamento, o Magistrado determina que os valores sejam creditados primeiramente à parte.
Assevera que, possui diversos processos em trâmite perante à Vara Judicial em que o Juiz é titular, motivo pelo qual, entende que faz jus à concessão da medida preventiva.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se ao Magistrado que autorize o Impetrante a perceber os valores que lhe são devidos, ao final da demanda, bem como seja autorizado o destacamento da verba honorária, quando juntado o contrato de prestação de serviços.
Por fim, postula que o Cartório / Gestor expeça os ofícios de transferência, na conta informada pelo advogado, nos feitos em que já fora autorizada a transferência, determinando a expedição de alvará judicial em nome do Autor.
No mérito, requer a concessão da ordem, determinando ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos casos em que o impetrante seja o advogado constituído, com poderes para receber e dar quitação, expeça os alvarás judiciais em seu nome.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Verifica-se que a presente ação mandamental encontra óbice no enunciado sumular no 267 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.
Como se sabe, a estreita via do Mandado de Segurança não pode constituir-se em verdadeiro sucedâneo recursal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO OU CORREIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou correição parcial, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo recursal.
2. Decisão reconsiderada, em juízo de retratação. Recurso ordinário conhecido e não provido.
(AgInt no AgInt no RMS 59.302/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF - INIDONEIDADE DA VIA MANDAMENTAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do prolator do ato processual impugnado, a teor do que dispõe a Súmula n. 267/STF. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS 36.957/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SOMENTE CABÍVEL EM SITUAÇÕES EXTREMADAS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INCABÍVEL A CONCESSÃO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte Munícipe contra ato tido por ilegal atribuído à juíza de direito da 1a Vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville (...). No Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
No Superior Tribunal de Justiça, após a interposição de recurso ordinário, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência.
II – (...)
III – (...) a hipótese não comporta a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que a petição inicial merece ser indeferida e o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil [...]. Por tais fundamentos, sendo passível de recurso o decisum acoimado de ilegal e abusivo, não se está diante de hipótese que comporte a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que merece ser mantido o indeferimento da exordial e a extinção do feito nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do CPC, e, consequentemente, desprovido o presente agravo interno.’(...)”
(AgInt no RMS 60.885/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019)
Destarte, existindo meio processual adequado para combater a decisão judicial, não deve prosperar a utilização da estreita via mandamental.
Assim, tendo em vista ser inadmissível a impetração da ação mandamental como sucedâneo recursal, a denegação da ordem se trata de medida imperativa.
Posto isso, em razão da possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que indefere o pedido de expedição de alvará judicial em nome do advogado da parte, o presente writ of mandamus deve ser extinto de plano.
Ademais, pretende o Impetrante pela estreita via mandamental, a obtenção de verdadeiro salvo conduto nas demandas em que atua, determinando-se ao Magistrado que atue em consonância aos seus interesses, e não de acordo com a convicção do julgador, o que não se admite; especialmente se não evidenciado indício de abusividade ou ilegitimidade, refletindo o ato acoimado como ilegal, tão somente o livre convencimento motivado do Magistrado.
Por fim, cumpre esclarecer que, o Impetrante já levou os fatos à conhecimento do Conselho Nacional de Justiça e da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, de modo que, acaso a conduta do Magistrado se mostre desacertada, administrativamente, obterá o acolhimento da pretensão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 6o, §5o da Lei 12.016/2009, denego o mandado de segurança.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator